Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REVELIA. RECONHECIMENTO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento feito na fase inquisitorial e, no mérito, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se há nulidade no reconhecimento do réu em sede policial, não ratificado em juízo;(ii) estabelecer se a autoria e materialidade do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade do reconhecimento do réu, com base no fato de não ter sido ratificado em juízo, deve ser rejeitada, uma vez que a revelia foi decretada em razão da ausência voluntária do réu ao processo. Os depoimentos das vítimas foram harmônicos e confirmados tanto na esfera policial quanto judicial, reforçando a identificação dos autores.
A autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes das vítimas e pelas provas documentais constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência e os termos de apreensão e restituição do veículo.
A dosimetria da pena foi adequada, sendo corretamente valoradas as circunstâncias judiciais, com a aplicação da atenuante de menoridade relativa e da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. O regime semiaberto é mantido em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento de réu revel, realizado na fase policial, é válido quando corroborado por depoimentos consistentes e harmônicos das vítimas em juízo.
A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes são comprovadas por meio de depoimentos coerentes e provas documentais.